Tribunal: CARF
Processo: 10980.008666/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.008666/2009-10
ACÓRDÃO
1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
ROYALTIES. RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE 20% DO IRRF. INCENTIVO FISCAL.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
Não comprovada a vinculação dos valores que ensejaram a retenção de
IRRF com as remunerações previstas em contratos que envolvem
transferência tecnologia, o benefício fiscal previsto no inciso V do artigo 17
da Lei no 11.196/1995 não deve ser reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 436/448) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 02-74.695, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 422/430),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES. CRÉDITO DE
20% DO IRRF.
Não comprovadas as hipóteses e condições previstas em lei, o benefício fiscal não
pode ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em resumo, o presente processo é decorrente, com fundamento no inciso V do art.
17, da Lei no 11.196/2005, de Pedidos de Restituição de IRRF, no importe de R$ 603.323,14, a
título de incentivo fiscal, embasado no IRRF recolhido, sob o código 0422, na condição de
responsável, durante o ano-calendário de 2008.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
4.1 O benefício fiscal em questão tem por base de cálculo o IRF incidente sobre
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei n° 9.279, de 1996.
4.2 O contribuinte apresentou cópia de dois contratos firmados entre ele e a
Renault SAS, respectivamente, em 15/12/06 e 09/06/08, e com vigência de cinco
anos a partir de sua protocolização no INPI. Os Certificados de Averbação dos
Contratos, no INPI, encontram-se anexos, com isto se dando por cumprida a
exigência constante no art. 17, V, da Lei n° 11.196/2005.
4.2.1 O objeto dos contratos firmados prevê a transferência de tecnologia, ao
contratante, no caso, na forma de um direito de receber a tecnologia necessária
para a fabricação de peças, objeto do Contrato, e montar os veículos que também
dele são objeto, peças estas que, inclusive, podiam ser fabricadas por terceiros,
no Território. Passou então, à verificação do cumprimento do contrato:
4.2.1.1. Analisada a documentação apresentada, nela não se encontrou qualquer
elemento pelo qual se pudesse dar por provada a transferência da referida
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
3
tecnologia. Os Contratos, em si, não constituem a transferência da tecnologia,
mas, tão somente, a previsão contratual de que isso viesse a acontecer no futuro.
Em resumo, não há prova da transferência da tecnologia.
4.3 O valor remetido, obviamente, tem que ser aquele relativo ao pagamento pela
transferência da tecnologia, já deduzido do IRRF. E o preço pela transferência da
tecnologia, pelo que consta nos contratos, itens 7 e 8, respectivamente, equivale
a 4 % do valor das vendas líquidas dos veículos e peças de reposição, peças estas,
e veículos aqueles, em que aquela tecnologia transferida tenha sido aplicada,
obviamente. E vendas a partir da data da apresentação do Contrato às
autoridades brasileiras para sua aprovação, tal como também consta naqueles
itens do Contrato, que de outra forma também não poderia ser.
4.3.1 Ou seja, para que se possa determinar a correção do benefício, quanto ao
valor, necessário se faz provar que a sua base de cálculo, o IRRF sobre remessas
para o exterior, realmente incidiu sobre uma remessa que teve como base de
cálculo, por sua vez, o preço estipulado no contrato, qual seja, 4% do valor das
vendas líquidas dos veículos e peças de reposição, nas condições citadas
anteriormente. Não é sobre qualquer remessa, ainda que a título de royalties, já
que outras podem existir. Daí a necessidade de se vincular, sem sombra de
dúvida, o crédito solicitado ao fato nascedouro da sua determinação.
4.3.2 Ou seja, para se apurar a legitimidade do crédito solicitado, deve-se partir
do ponto inicial determinante da sua apuração, ou seja, a partir do valor das
vendas líquidas dos veículos e peças de reposição em que a tecnologia transferida
foi aplicada para, em face desse valor provado, calcular o valor da remuneração
do contrato e, em face dele, apurar o valor remetido, demonstrado no Pedido de
Restituição, com o correspondente IRRF e benefício decorrente. Esta
demonstração sequencial deve ser feita pelo contribuinte, pois só assim se poderá
aferir que o valor requerido efetivamente corresponde ao benefício que o
contribuinte alega possuir.
4.4 Outra condição a ser atendida, de conformidade com o § 5°, art. 74, da Lei n°
11.196, de 2005, era que o contribuinte assumisse o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa, no País, correspondentes a 1,5 ou 2 vezes o valor do
benefício, conforme fosse a região em que os fizesse. No caso do contribuinte é 2
vezes o valor do benefício.
4.4.1 Pelos documentos apresentados, o contribuinte declara ter dispendido no
projeto apresentado a importância de R$ 29.778.630,45, que supera o valor
exigido pela legislação, para usufruir o benefício aqui em causa, já que o valor
solicitado está limitado a R$603.323,14.
4.5 Também foi solicitada a cópia dos contratos de câmbio relativos a cada uma
das remessas de pagamento em face das quais se deu a retenção do IRRF aqui em
causa. Em atendimento, apresentou apenas um contrato de 30/06/2008, em face
do qual, ao que tudo indica, ocorreu o IRRF, no valor de R$ 617.633,49. Quanto
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
4
aos demais, ainda que tenha solicitado dilação de prazo para sua apresentação,
mesmo depois de reintimado, informou que os contratos não foram localizados.
5. Em síntese, a comprovação do benefício fiscal precisa se dar pelo conjunto de
dados, desde o contrato que prevê a transferência da tecnologia, passando pela
comprovação da sua transferência, do preço pago por isso, devidamente
comprovado e de sua remessa para o exterior. Tudo devidamente concatenado.
5.1 Considerando os itens abaixo, a DRF INDEFERIU o pleito do contribuinte:
- Que o contribuinte não provou, cabalmente, que o IRRF em face do qual
calculou o benefício cuja restituição pleiteia, efetivamente guarda relação
com o seu fato gerador - pagamento de royalties pela transferência de
tecnologia.
- Que o valor do benefício não está devidamente demonstrado, pois não
parte da remuneração do contrato de transferência de tecnologia para, em
face dele, determinar o IRRF e consequente benefício fiscal.
- Que não informou, como lhe foi solicitado, se fez uso, ou não, dos
benefícios referidos no art. 26 da Lei n° 11.196, de 2005.
- Que não apresentou cópia dos contratos de câmbio para a maioria dos
pagamentos em face de cujo IRRF calculou o benefício;

Irresignado, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
400/415), assim resumida:
8. A Manifestante promoveu operações estribadas no inciso V do artigo 17 da Lei
no. 11.196, de 1995, cumprindo de forma rigorosa a normatividade do referido
inciso, cujo benefício emerge a partir do momento em que o contribuinte realiza
fatos gerados previstos “[...] sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em
contratos de transferência de tecnologia [...]”.
8.1 Desta forma, o dispêndio tributário (IRRF) derivado dos incentivos a inovação
tecnológica gera ao contribuinte, no caso a Manifestante, o direito na
recuperação de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto de renda
retido na fonte. Não houve qualquer irregularidade ou descumprimento de
formalidades para apuração do valor objeto do pedido de restituição, bem como
os fundamentos aduzidos pela i. Autoridade Fiscal no despacho decisório não
devem prosperar.
[...]
9. Tendo a Manifestante efetuado remessas a beneficiários residentes no exterior
a título de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, poderá
pleitear administrativamente a restituição de 20% dos valores retidos na fonte a
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
5
título de Imposto de Renda sobre tais operações, inclusive corrigidos pela taxa
SELIC, a incidir a partir do mês subsequente ao da retenção, nos termos da
legislação.
[...]
10. Os contratos de transferência de tecnologia foram protocolados e averbados
no INPI; foi apresentado, ao menos, um contrato em que se justifica a retenção do
imposto de renda no valor de R$ 617.633,49.
10.1 Não é a Secretaria da Receita Federal do Brasil órgão competente para
“desnaturar” o objeto do contrato de transferência de tecnologia firmado entre a
Manifestante (Renault do Brasil) e a Renault SAS, que é a empresa transferente da
tecnologia. Essa competência é do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
conforme já reconhecido em outro pedido de restituição análogo ao presente.
Ilustra com acórdão do CARF.
[...]
12.2 O benefício fiscal previsto no inciso V do artigo 17 está vinculado ao Imposto
Retido na Fonte pela Manifestante, e não a “efetividade contratual”. Em outras
palavras, havendo a retenção na fonte, cuja origem desse recolhimento são os
contratos de transferência de tecnologia, a efetividade tornou-se suplementada
pela retenção na fonte.
12.3 Acerca da ausência dos contratos de câmbio, o manifestante argumenta que
a legislação não prevê essa obrigação.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que indeferiu o pedido de
restituição.
A empresa, então, apresentou o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
6
O pleito da contribuinte foi indeferido pela DRJ com base nas seguintes razões:
20. Não está em discussão a previsão legal apontada pelo contribuinte, que assim
dispõe:
LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.
DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou
registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais: (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008;(Revogado pela Lei no
12.350, de 2010)
[...]
§ 5o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente poderá ser
usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar dispêndios em
pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo: (Revogado pela Lei no
12.350, de 2010)
[...]
Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às pessoas jurídicas que utilizarem
os benefícios de que tratam as Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de
30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de 2001, observado o art. 27
desta Lei.
[...]
21.1 O manifestante argumenta que cabe à administração tributária o ônus da
prova no ilícito tributário, transferindo ao fisco a obrigação de comprovar a
ilegitimidade do crédito pleiteado.
21.1.1 Acerca desta alegação, cabe lembrar que o lançamento de ofício, cuja
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, apuração do
montante devido e a proposição da aplicação da penalidade cabível compete ao
fisco; neste caso, excetuando as hipóteses de presunção legal, o ônus da prova
cabe ao fisco.
21.1.2 Contudo, diferente do aventado pelo impugnante, o presente processo
trata de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de crédito decorrente do recolhimento de IRRF,
previsto legalmente, em incentivo à inovação tecnológica. Neste caso, cabe ao
contribuinte a comprovação da subsunção do pagamento apresentado à hipótese
prevista em lei, de modo a comprovar seu direito ao crédito pleiteado.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
7
22. A DRF intimou e reintimou o contribuinte a apresentar os documentos
comprobatórios desta subsunção, tendo em vista o conteúdo da legislação
aplicável ao fato. Dos documentos apresentados, constata-se:
22.1 O incentivo fiscal está destinado a remessas ao exterior, em pagamentos
destinados a quitação de contratos de transferência de tecnologia
averbados/registrados no INPI. Intimado a apresentar os Contratos de Câmbio, o
contribuinte somente apresentou aquele às fls. 142 a 144, no importe de
R$ 3.474.820,28, aparentemente correspondente ao IRF no valor de R$
617.633,49.
22.1.1 Em síntese, para um recolhimento de IRF no valor de R$ 3.016.615,70
(apontado na petição inicial), o contribuinte somente comprovou a remessa ao
exterior correspondente ao IRF no valor de R$ 617.633,49. Em síntese, de pronto,
a primeira condição somente foi cumprida em parte, ou seja, para a maior parte
do pleito, sequer a remessa ao exterior foi comprovada.
22.2 Tendo em vista o conteúdo dos contratos firmados, caberia ao contribuinte a
comprovação de que o valor remetido decorre do cumprimento do contrato
firmado com seu fornecedor no exterior, averbado no INPI; apesar de intimado e
reintimado pela DRF, o contribuinte não apresentou esta comprovação. Ao
apresentar sua manifestação de inconformidade também não buscou esta
comprovação, limitou-se a considerar-se dispensado dela.
22.3 Os benefícios do art. 26 da Lei 11.196, de 2005 são incompatíveis com o
pleito em questão; intimado a informar sobre esta utilização, também achou por
bem manter-se silente, atribuindo ao fisco a comprovação da legalidade de seus
atos.
23. Pois bem, o art. 65 da IN RFB 900, de 2008, vigente à época dos fatos, prevê o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte à comprovação
do referido direito. Ao contribuinte foi facultada esta comprovação, tanto pela
DRF – mediante intimação – tanto quando da apresentação da manifestação de
inconformidade. Nenhum documento adicional foi apresentado, mesmo ciente do
indeferimento do seu pleito em função desta omissão.
24. Neste contexto, diante da omissão do contribuinte na comprovação da
legitimidade do crédito pleiteado, mantém-se o indeferimento promovido pela
DRF.

Como se percebe, três foram as razões para negar provimento ao pedido de
restituição: (i) inexistência de comprovação da origem e valor da remessa ao exterior; (ii) ausência
de declaração específica de não ter usufruído dos benefícios do art. 26 da Lei no 11.196/2005; e
(iii) não apresentação da totalidade dos contratos de câmbio correspondentes.
No recurso voluntário, a Recorrente rebate essas premissas, alegando que:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
8
(i) o benefício fiscal previsto no inciso V do artigo 17 está vinculado ao Imposto
Retido na Fonte pela Recorrente, e não a “efetividade contratual”. Em outras palavras, havendo a
retenção na fonte, cuja origem desse recolhimento são os contratos de transferência de
tecnologia, a efetividade tornou-se suplementada pela retenção na fonte.
(ii) a dependência jurídica do artigo 26 é de fácil resolução para a Administração
Fazendária, que a qualquer momento poderá fazer “cruzamento de dados” e certificar se a
Recorrente utiliza dos benefícios das Leis no 8.248, de 23 de outubro de 1991, no 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e no 10.176, de 11 de janeiro de 2001; e
(iii) a legislação não exige a apresentação de contrato de câmbio para fazer jus ao
benefício em questão.
Pois bem.
A principal questão que, na verdade, deve ser enfrentada para dirimir a presente
controvérsia gira em torno do ônus da prova quanto à vinculação do IRRF retido (e que ora parte
se busca restituir) ao referido contrato que envolve transferência de tecnologia.
Nesse ponto, a fiscalização e a DRJ entenderam que caberia ao contribuinte
comprovar que os valores que serviram de base de cálculo do IRRF recolhido de fato dizem
respeito ao que foi pactuado no referido contrato, não admitindo-se uma presunção nesse
sentido.
Mais precisamente, segundo a autoridade fiscal que proferiu o despacho decisório,
seguida pela decisão a quo:
[...] para que se possa determinar a correção do benefício, quanto ao valor,
necessário se faz provar que a sua base de cálculo, o IRRF sobre remessas para o
exterior, realmente incidiu sobre uma remessa que teve como base de cálculo,
por sua vez, o preço estipulado no contrato, qual seja, 4% do valor das vendas
líquidas dos veículos e peças de reposição, nas condições citadas no subitem
precedente. Não é sobre qualquer remessa, ainda que a título de royalties, já que
outras podem existir. Daí a necessidade de se vincular, sem sombra de dúvida, o
crédito solicitado ao fato nascedouro da sua determinação.
8.3 – Ou seja, para se apurar a legitimidade do crédito solicitado, deve- se partir
do ponto inicial determinante da sua apuração, ou seja, a partir do valor das
vendas líquidas dos veículos e peças de reposição em que a tecnologia transferida
foi aplicada para, em face desse valor provado, calcular o valor da remuneração
do contrato e, em face dele, apurar o valor remetido, demonstrado no Pedido de
Restituição, com o correspondente IRRF e benefício decorrente. Esta
demonstração sequencial deve ser feita pelo contribuinte, pois só assim se poderá
aferir que o valor requerido efetivamente corresponde ao benefício que o
contribuinte alega possuir.
[...]
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
9

O contribuinte, por sua vez, sustenta que a retenção na fonte nos códigos 0422,
somado ao registro no INPI de um contrato que ela figura como parte, já seriam suficientes para
fazer jus à devolução que pleiteia.
Não concordo com esse racional, sob pena de indevidamente estender o benefício
fiscal específico para transações que envolvem transferência de tecnologia para outras operações
que se sujeitam à retenção de fonte sob aquele mesmo código.
Como bem notou o despacho decisório:
... a mera existência das retenções, é bom que se diga, não constituem prova
suficiente para se poder concluir que se trata de retenção relativa a fatos que
ensejem o benefício fiscal aqui em causa. Aquele código de receita, 0422, é código
a ser utilizado em várias hipóteses. Pelo que se encontra no MAFON é utilizado
para fatos geradores relativos a:
a) pagamento de royalties para exploração de patentes de invenção, modelos,
desenhos industriais, uso de marcas ou propaganda;
b) remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica, de assistência
administrativa e semelhantes;
c) direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador
(software), para distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a
modalidade de cópia única, exceto películas cinematográficas.

Com efeito, o artigo 17, V, da Lei no 11.196/2005, permite a tomada de crédito do
imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, o que significa dizer
que a vinculação direta do valor devido ao contratado (beneficiário do exterior) com o preço
contratual estabelecido realmente constitui requisito para fazer jus ao incentivo fiscal em
questão.
Em se tratando de benefício fiscal, cabe ao contribuinte comprovar que realmente
cumpre os requisitos legais, notadamente a efetiva demonstração de que o valor remetido ou
creditado – base do IR-Fonte – de fato tem por objeto o preço pactuado no respectivo contrato de
transferência de tecnologia.
Dessa forma, e considerando que realmente a contribuinte não cumpriu seu ônus
de vincular o IR-Fonte com o contrato que apresentou, nenhum reparo cabe à conclusão da DRJ,
restando prejudicada a análise dos demais argumentos invocados.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.226 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008666/2009-10
10
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 464
DF CARF MF
Original